Tribunal: CARF
Processo: 10166.723858/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723858/2016-82
ACÓRDÃO
9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E MICROSOFT MOBILE
TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011,
30/06/2011,
31/07/2011,
31/08/2011,
30/09/2011,
31/10/2011,
30/11/2011,
31/12/2011,
31/01/2012,
29/02/2012,
31/03/2012,
30/04/2012,
31/05/2012,
30/06/2012,
31/07/2012,
31/08/2012,
30/09/2012,
31/10/2012,
30/11/2012,
31/12/2012,
31/01/2013,
28/02/2013,
31/03/2013,
30/04/2013,
31/05/2013,
30/06/2013,
31/07/2013,
31/08/2013,
30/09/2013,
31/10/2013,
30/11/2013,
31/12/2013,
31/01/2014,
28/02/2014,
31/03/2014,
30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a
legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as divergências
suscitadas não se referem a casos semelhantes, havendo relevantes
diferenças nos cenários analisados pelo acórdão recorrido e pelo
paradigma colacionado, e outra traz paradigma que endossa a decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pelo Responsável Solidário, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que entendeu pelo conhecimento parcial dos recursos,
em relação ao tema da preclusão.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo e pelo
responsável solidário, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3401-007.296, de
29/01/2020, complementada pelo Acórdão de Embargos no 3401-010.943, de 29/09/2022,
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF.
Transcreve-se a ementa do Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-007.296:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. COFINS.
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
3
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para
os respectivos períodos em que houve a suspensão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. PIS.
Suspensa a isenção da contribuição para o PIS e da Cofins, segundo os
procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento desses tributos para
os respectivos períodos em que houve a suspensão
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
impugnante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na impugnação. A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro
momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligências que deixem de atender
os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011, 30/04/2011,
31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011, 31/10/2011,
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
4
30/11/2011, 31/12/2011, 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses de
sonegação, fraude e conluio.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
Demonstrada a prática de infrações com dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial segue a regra inscrita no art. 173, I, do CTN.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em reconhecer a
preclusão da matéria relativa a inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/2002,
vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora); por maioria de votos, (ii)
em negar provimento ao recurso quanto à responsabilidade solidária, vencidos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e João Paulo Mendes Neto, que não reconheciam a responsabilidade
imputada pelo art. 124 I do CTN; e por unanimidade de votos, (iii) em negar
provimento ao restante do recurso, mantendo a autuação fiscal. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

Acórdão de Embargos no 3401-010.943
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Exercício: 2016 EMBARGOS. REDATOR AD HOC.
Em se tratando de Embargos como redator ad hoc, devem ser respeitados os
exatos limites do que decidido pela Turma no Acórdão embargado e não a opinião
pessoal do redator.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
5
É responsável solidário aquele que tem o interesse comum por participação ativa
na situação ilícita e dela por aufere vantagem econômica desta.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada. Vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Breve síntese do processo
A DRF Brasília, por meio do Despacho Decisório (fls. 1622/1655) expediu o Ato
Declaratório Executivo - ADE no 85, de 23 de novembro de 2016, que suspendeu a isenção
tributária prevista nos incisos III do art. 13 e inciso X do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 e art. 15 da lei no 9.532/1997, referente aos anos-calendário de 2011 a 2014. Em
consequência da suspenção da isenção foi lavrado o Auto de Infração, objeto dos autos, para
cobrança das contribuições de PIS/COFINS no período verificado.
Além da empresa INDT - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, foi
autuada também a Microsoft Mobile Tecnologia Ltda., por interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, o que ocasionou no enquadramento como
solidária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
Os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos enquadramentos
legais estão listados/informados nos autos de infração de fls. 2571 a 2599 e no Termo de
Verificação Fiscal - TVF de fls. 2600 a 2611. Já o ADE encontra-se à fl. 1661.
Consta do relatório do Acórdão recorrido:
Exponho a ordem cronológica dos fatos para melhor entendimento do desenrolar
dos acontecimentos que culminaram na autuação da empresa relativamente a
créditos tributários da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS em
decorrência da suspensão da isenção tributária, referentes aos anos-calendário de
2011 a 2014.
1. 11/12/2014 – ciência do Termo de início do procedimento fiscal na
empresa INSTITUTO NOKIA DE TECNOLOGIA, para o tributo IRPJ e período de
apuração 01/01/2012 a 31/12/2012; (efl. 46)
2. A partir das respostas da empresa e a entrega dos documentos a
fiscalização questiona o motivo e a base legal para a isenção do IRPJ, CSLL e o não
oferecimento a tributação do PIS e Cofins; (efl. 99)
3. Em resposta a empresa informa que conforme art. 1o do seu Estatuto
Social é uma entidade de pesquisa tecnológica e uma associação civil, sem fins
econômicos ou lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e
financeira, encontrando embasamento legal no art. 15 da Lei 9.532/97. E que por
isso está sujeita a contribuição do PIS a uma alíquota de 1% sobre a folha de
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
6
salários (MP no 2.158-35/2001, art. 13, IV, Decreto no 4.524/2002, art. 9o, IV, IN
SRF no 247/2002, art. 9o, IV). Suas receitas são oriundas dos serviços prestados
nos limites estabelecidos no seu Estatuto Social e constituem receitas próprias por
isso isentas do Cofins; (efl. 102)
4. A empresa passa a ter nova denominação social INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, sendo esclarecido que a NOKIA do Brasil
Tecnologia Ltda (posteriormente alterado para Microsoft Mobile Tecnologia) e
NOKIA Corporation são mantenedoras e clientes do instituto; (efl. 113)
5. Em resposta a intimação a empresa apresenta cópia dos convênios de
cooperação técnica cientifica celebrados com as mantenedoras e clientes NOKIA;
(efl. 124) Ao longo do procedimento de fiscalização são apresentados vários
documentos fiscais e relativos à Lei de informática; 6. Em 17/05/2016 a
contribuinte foi intimada da Notificação Fiscal por meio da qual foi cientificada
que, em relação aos anos-calendário de 2010 a 2014, não cumpriu os requisitos
previstos na legislação tributária para o gozo da isenção dos tributos IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins; (efls.570 a 580)
7. Importante destacar alguns pontos que constam da notificação fiscal:
a. A empresa utiliza duas fontes de recursos principais para atendimento de
seus objetivos sociais: as contrapartidas aos serviços prestados, tanto de
mantenedores quanto de outros clientes, e os valores recebidos
relacionados aos benefícios de isenção fiscal estabelecidos pela Lei de
Informática;
b. Os recursos da lei de Informática são repassados pela Microsoft e Nokia
Corporation ao INDT para que os mantenedores usufruam dos benefícios
da Lei no 8.248/91;
c. A fiscalização conclui que para usufruir do benefício fiscal a pessoa
jurídica deverá atender a determinados requisitos legais, conforme art. 15 §
3o da Lei no 9.532/97 e art. 12 § 2o alíneas “a” a “e”, e arts. 13 e 14, quais
sejam, resumidamente, não remunerar dirigentes, aplicar integralmente
seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais,
manter escrituração completa, conservar em boa ordem livros e
documentos, e apresentar anualmente declaração de rendimentos;
d. E a fiscalização concluiu a partir da análise da documentação
apresentada, em resposta as intimações, a existência de distribuição de
patrimônio a mantenedores, na forma de prestação de serviços ao grupo
NOKIA Corporation e Microsoft Mobile Tecnologia. E que em diversos
projetos desenvolvidos o valor das receitas é inferior aos custos e despesas
incorridos para o desenvolvimento do produto;
e. De acordo com art. 32 da Lei no 9.430/96 foi expedida notificação com
prazo de 30 dias para apresentação de alegações e provas pela empresa;
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
7
8. A empresa apresentou impugnação contra a notificação fiscal em
16/06/2016, dirigida ao Delegado da Receita Federal conforme §3o do art. 32 da
Lei no 9.430/96, em que resumidamente alega a inconsistência da acusação,
apresenta as atividades e histórico da requerente, alega que a suposição fiscal é
logicamente impossível, que possui projetos de serviços superavitários para as
mantenedoras e deficitários para terceiros, possui alocação dos aportes de P&D
em alguns projetos de serviços, alega cumprimento da legislação, apresenta
precedentes do CARF, primado dos interesses coletivo, público e inclusive
arrecadatório; (efls. 584 a 628). Junta documentos comprobatórios.
9. Os documentos foram analisados pela fiscalização e objeto de novas
intimações fiscais para esclarecimentos; 10. O Delegado da DRF em Brasília, por
meio do Despacho Decisório (efls. 1622 a 1655) julgou improcedentes as
alegações apresentadas pela notificada e manteve em sua integralidade a
Notificação Fiscal de fls. 570 a 580, decidindo pela expedição de Ato Declaratório
Executivo-ADE suspensivo de isenção tributária para os anos-calendário de 2010 a
2014, conforme a ementa e o ADE abaixo reproduzidos (efl. 1661):
DESPACHO DECISÓRIO
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS ANOS-CALENDÁRIO DE 2010 a 2014 SUSPENSÃO DE
ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
Para se enquadrar como associação civil sem fins lucrativos, a pessoa
jurídica deve atentar ao disposto no art. 53 da Lei n° 10.406/02, Código Civil
Brasileiro.
Os benefícios fiscais advindos desse enquadramento são condicionados à
observância dos requisitos listados no §2° do art. 12 da Lei n° 9.532/97.
Caso contrário, a pessoa jurídica não faz jus à isenção fiscal descrita no art.
15 da Lei n° 9.532/97 e demais benefícios advindos da Medida Provisória n°
2.158-35/01.
NOTIFICAÇÃO FISCAL PROCEDENTE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/BSB No 85, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Declara suspensas as isenções tributárias da pessoa jurídica que especifica.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso m do art. 302 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n°
203, de 14 de maio de 2012, fundamentado no inciso L do parágrafo 1° da
lei 9.430/96 e na alínea "a" do inciso II do Art. 27 e parágrafo 2o do Art. 29
da Instrução Normativa RFB n. 1.470, de 30 de março de 2014, e o que
consta no processo administrativo de n. 10166.723.858/2016-82, DECLARA:
Art. 1o Suspensas a isenções tributárias previstas nos incisos X art. 13 e
inciso X, art. 14 da Medida Provisória 2.158-35/2001 e art. 15 da Lei n°
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
8
9.532/97, referentes aos anos calendário de 2010 a 2014, do Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico - INDT, inscrito no CNPJ 04.802.134/0001-87.
Art. 2 - As suspensões surtirão efeito a partir de 01/01/2010, conforme
disposto no § 5o do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e
decorrem do descumprimento do disposto na alínea "b", § 2o, art. 12 da Lei
9.532/97 e do art. 53 da Lei n° 10.406, Código Civil Brasileiro.
Art. 3° É facultado à pessoa jurídica, no prazo de trinta dias contados da
ciência, apresentar impugnação a este Ato, conforme previsto no inciso I §
6o, art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 4a Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
11. Em face da suspensão das isenções pela DRF/DF, foram lavrados autos
de infração de contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, com multas de
lançamento de ofício de 150%, nos termos do art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007; (efl. 2573 a 2612)
12. Foi autuada também a Microsoft Mobile Tecnologia Ltda por interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, o que
ocasionou no enquadramento como solidária, nos termos do inciso I do art. 124
do CTN;
13. A fiscalização assevera que as receitas decorrentes de prestação de
serviço relacionadas com desenvolvimento e demais atividades relacionadas a
serviços de informática estão sujeitas às normas da legislação do PIS/Pasep e da
Cofins do regime cumulativo, vigentes anteriormente à Lei no 10.637, de 2002 e à
Lei no 10.833, de 2003, para ao final, identificar a base de cálculo da contribuição
do PIS e da Cofins, as alíquotas (3% da Cofins e 0,65% do PIS) e a contribuição
devida;
14. Em relação aos períodos alcançados pela decadência, a fiscalização
entende que se deve aplicar o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional,
seja pelo intuito doloso de reduzir tributos federais, seja pela inexistência de
pagamento antecipado.
15. No tópico da "Da Multa", o autuante entendeu que a contribuinte, ao
informar ser uma associação sem fins lucrativos, sem atender aos critérios legais
exigidos para o enquadramento nessa condição, sonegou tributos e, portanto,
aplica-se a multa de ofício de 150% sobre o imposto calculado.
16. A ciência do Despacho Decisório foi dada à contribuinte em 14/12/2016
(fl. 1670) e dos autos de infração em 15/12/2016 (fl. 2618). A responsável
solidária MICROSOFT MÓBILE TECNOLOGIA LTDA foi cientificada do Auto de
Infração em 20/12/2016 (fl. 2619). Dentro do prazo regulamentar, a contribuinte
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
9
apresentou impugnação ao Despacho Decisório e contra os autos de infração; e a
responsável solidária apresentou impugnação contra os autos de infração;
17. A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-
65.412, de 20 de abril de 2017, procedente em parte.
18. Regularmente cientificadas as empresas apresentaram Recurso
Voluntário, em que suscitam, resumidamente:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – INDT
a. a recorrente acessou a decisão de 1a instância em seu e-cac em
17/05/2017, tomando ciência voluntariamente sem ter sido intimada;
b. é uma associação civil de caráter científico independente e sem fins
lucrativos;
c. inicia apresentando breve descrição das atividades da empresa e breve
descrição da acusação fiscal;
d. discorre sobre os pontos principais da impugnação e decisão recorrida;
e. apresenta as supostas inconsistências nas atividades realizadas pela
recorrente, atividades e histórico da recorrente;
f. argumenta sobre a suposição fiscal logicamente impossível;
g. apresenta os projetos de serviços superavitários para as mantenedoras, e
deficitários para terceiros, redução do patrimônio líquido da empresa,
alocação dos aportes de P&D em alguns projetos de serviços;
h. demonstra o cumprimento da legislação, apresenta precedentes do
CARF;
i. argumenta sobre o primado dos interesses coletivo, público e
arrecadatório;
j. finaliza com as razões para a reforma do despacho decisório, do acórdão
e cancelamento do auto de infração;
k. expõe as inconsistências existentes no auto de infração, decadência
parcial, multa agravada;
l. solicita realização de diligência e informa que os quesitos já foram
apresentados com a impugnação;
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
a. a recorrente foi notificada pelo correio no dia 23/05/2017;
b. basicamente repisa os mesmos argumentos apresentados pela INDT;
c. agrega a alegação sobre o descabimento da responsabilização solidária.
É o relatório.
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
10
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: (i)
reconhecer a preclusão da matéria relativa à inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/2002; (ii)
negar provimento ao recurso quanto à responsabilidade solidária; (iii) negar provimento ao
restante do recurso, mantendo a autuação fiscal (fls.3249/3280).
Contra o Acórdão de Recurso Voluntário, a responsável solidária opôs
Embargos de Declaração (no que foi aceito pelo despacho de admissibilidade) alegando, em
síntese, omissão acerca da fundamentação de sua responsabilidade solidária (fls.3347/3356), que
foram acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes (fls.3367/2280 e
3383/3386).
Recurso Especial do Sujeito Passivo e da Responsável Solidária
Cientificada da decisão, insurgiu-se a INDT – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência
(fls.3417/3441 e docs. 3442/3544), objetivando a reforma do v. acórdão recorrido relativamente a 2 (duas)
matérias, que podem ser assim definidas:
1) Inexistência de Preclusão quando há impugnação da matéria pela parte, ainda
que a Turma julgadora a considere insuficiente para reforma do entendimento
fiscal (Divergiu dos Acórdãos paradigmas no 9101-00.514 e CSRF/02-01.200);
2) Redução da multa agravada 150% quando ausente comprovação específica de
dolo, sonegação, fraude ou simulação, havendo mera divergência quanto a
interpretação da legislação tributária (Divergiu dos Acórdãos paradigmas no 1402-
002.463 e 2202-003.556).
E, no recurso especial interposto pela MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
(fls.3548/3579 e docs. 3580/3710), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
1) Inexistência de Preclusão quando há impugnação da matéria pela parte, ainda
que a Turma julgadora a considere insuficiente para reforma do entendimento
fiscal (Divergiu dos Acórdãos paradigmas no 9101-00.514 e CSRF/02-01.200);
2) Redução da multa agravada de 150% quando ausente comprovação específica
de dolo, sonegação, fraude ou simulação, havendo mera divergência quanto a
interpretação da legislação tributária (Divergiu dos Acórdãos paradigmas no 1402-
002.463 e 2202-003.556);
3) Afastamento da responsabilidade solidária por interesse comum (artigo 124,
inciso I do CTN) fundamentada apenas em suposto benefício econômico (Divergiu
dos Acórdãos paradigmas no 9303-004.242 e 9202-010.012).
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
negou seguimento aos Recursos Especiais interpostos pelo sujeito passivo e pela responsável
solidária (fls. 3714/3729).
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
11
Recurso de Agravo
Irresignada, a INDT – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO apresentou
Agravo (fls.3745/3757), que foi acolhido pelo Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso
Especial, relativamente às matérias: “"Inexistência de Preclusão quando há impugnação da
matéria pela parte, ainda que a Turma julgadora a considere insuficiente para reforma do
entendimento fiscal" e “Redução da multa agravada 150% quando ausente comprovação
específica de dolo, sonegação, fraude ou simulação, havendo mera divergência quanto a
interpretação da legislação tributária”” (fls.3790/3800).
A MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA, responsável solidária, também apresentou
Agravo (fls.3772/3787), que foi acolhido pelo Presidente da CSRF, dando seguimento ao recurso
especial relativamente às matérias: “"Inexistência de Preclusão quando há impugnação da
matéria pela parte, ainda que a Turma julgadora a considere insuficiente para reforma do
entendimento fiscal"; “Redução da multa agravada 150% quando ausente comprovação
específica de dolo, sonegação, fraude ou simulação, havendo mera divergência quanto a
interpretação da legislação tributária” e “Afastamento da responsabilidade solidária por interesse
comum (artigo 124, inciso I do CTN) fundamentada apenas em suposto benefício econômico””
(fls.3801/3814).
Consta do Despacho em Agravo que deu seguimento ao recurso, em relação as
matérias comuns às recorrentes (inexistência de preclusão e redução da multa agravada 150%) a
seguinte conclusão:
No tocante à primeira divergência, entendo mereça acolhimento.
Com efeito, a própria decisão de primeiro grau administrativo, em seu relatório,
assevera que aquilo que o colegiado recorrido entendeu serem “argumentos
genéricos” já lá estava presente:
Após reproduzir parcialmente 4 julgados do CARF, e afirmar que a decisão
incorre em malícias que se quer constam do relatório da fiscalização e que
o INDT é uma associação voltada para as finalidades declaradas e muito
bem-sucedida, conclui: O Instituto é uma associação de facto e de iure,
assim constituída para alcançar suas declaradas e perseguidas finalidades. A
r. decisão incorre novamente em invencionices, d.v., assim como fez ao
afirmar que a Impugnante não seria uma associação sem fins lucrativos por
“não disponibilizar serviços aos associados”. Não se trata disso, nem disso e
nem de lucrar, e nem de possuir associados que “nada tenham a ver um
com o outro”.
Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei exige e o que
se cumpre fielmente é que a entidade promova e seja voltada efetivamente
para o desenvolvimento científico, e que se constitua na forma da lei. E isso
foi e vem sendo cumprido desde o início das atividades da Impugnante.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
12
Nesses termos, a par de qualquer discussão acerca da conclusão exposta pelo
colegiado recorrido, fato é que não se vê como ela não colida com o
entendimento esposado pelos dois outros colegiados no sentido de que a mera
contestação, em primeiro grau, à infração, ou à acusação fiscal, baste a que
defesa em segundo grau até possa adicionar argumentos não ventilados na
primeira oportunidade. Confira-se a ementa do primeiro paradigma (acórdão
9101-00.514) (destaques ora acrescidos):
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A
preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas
via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em
outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta
que não inicia o contencioso administrativo„ A contrário sensu, impugnada
a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser
apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte
em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação.
A preclusão em referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim
a “defesa" contra determinada exigência ou infração legislação tributária
caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa, trata-se
de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do
formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
O entendimento é detalhado no voto (destaques ora acrescidos):
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o
contribuinte tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário
fundamentos de defesa contra a exigência que não foram aventados em
impugnação (primeira instância administrativa). Para a adequada
compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário,
reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito
para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 6 fictício, inexistente; e que como está em processo de
extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Vê-se que, para o relator e a maioria do colegiado que o acompanhou, mesmo
que no recurso voluntário se acresça argumento não suscitado em primeiro grau
administrativo, tal argumento deve obrigatoriamente ser apreciado, não cabendo
aplicar preclusão.
E no sentido de haver alguma contestação em primeiro grau, bem afirmado no
agravo, o segundo paradigma aceitou até mesmo mera planilha anexa à
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
13
impugnação. Parece claro, assim, que os “argumentos genéricos” deste processo,
uma vez tendo sido expostos em primeiro grau, impediriam a aplicação da
preclusão por parte daqueles colegiados.
Proponho, assim, o acolhimento do agravo quanto a essa primeira matéria.
O mesmo se passa com a segunda divergência suscitada.
É certo que o recorrido reputou presente o dolo, ao passo que os paradigmas não
o viram.
Mas, em linha com o que se defende no recurso especial, esse é precisamente o
requisito para que se possa suscitar a divergência. Para negá-la, por outro lado,
precisar-se-ia verificar se as situações fáticas são dessemelhantes ao ponto de
impedirem a aplicação do entendimento paradigmático à situação do recorrido.
Não vejo que o sejam.
O acórdão recorrido, no tópico específico relativo à multa apenas afirma
(destaques ora acrescidos):
Quanto à majoração foi constatado e relatado pela autoridade fiscal
(fl.2610), que a conduta foi dolosa, ao informar ser uma associação sem fins
lucrativos, mas não atender aos critérios legais exigidos para o
enquadramento nessa condição (único associado de fato), além de
distribuir o seu patrimônio, através de prestação de serviços subfaturados.
Está devidamente caracterizada nos autos a prática da conduta previstas no
art. 71 da Lei no 4.502/1964, qual seja: sonegação (toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária).
Nada se diz aí a ter havido omissão de informações ou prestação de informações
falsas.
Assim, a situação se encaixa na ressalva presente já na ementa do primeiro dos
paradigmas colacionados (acórdão 1402-002.463):
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. A aplicação da multa
qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo, não sendo
autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge de dados
e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo
apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço. Multa de
ofício que se reduz de 150% para 75%.
O voto vencedor para a matéria expressamente consigna (destaques ora
acrescidos):
Divirjo do ilustre Relator unicamente em relação aos tópicos “qualificação
da multa” e “responsabilização solidária”, por entender não configuradas
situações fáticas que levassem a estas imputações.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
14
Princípio pela multa qualificada.
Segundo o TVF e a decisão recorrida, a exasperação estaria fundamentada
no comportamento reiterado da recorrente de continuar se declarando
“isenta” para fins de IRPJ e de CSLL quando já seria sabedora, por decisão
prolatada em solução de consulta formulada pela interessada (SC SRRF/7a
RF/DISIT no 281, de 27/11/2002), de que este instituto a ela não se
aplicaria. Além disso, em procedimentos fiscais anteriores
(processos nso 18471.000286/2005 65, 18471.000287/2005 18
e
18471.000288/2005 54), igualmente referido benefício tributário não teria
sido admitido.
Com isso, ainda no dizer do Fisco, estaria havendo por parte da recorrente
uma “tentativa forçada de se enquadrar como entidade isenta e/ou imune
para fins de se abster durante vários anos-calendário consecutivos do
recolhimento dos tributos federais, conduta que justifica a aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%”, impondo a tipificação legal
prevista nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Data vênia, não vejo como o simples fato de a recorrente se autodenominar
“isenta” perante o Fisco possa configurar hipótese de “ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais”, ou “impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.” Ao contrário, todas as
informações de que o Fisco precisava para realizar o procedimento que
realizou (este e outros anteriores) estavam disponíveis, tanto que
permitiram a consecução dos lançamentos aqui apreciados. O fato de a
recorrente ser sabedora, “desde há muito tempo”, de que a Administração
Tributária Federal não a considerava isenta nem imune da tributação do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não é motivo, de per si, de ensejar a duplicação da
multa, como no caso ocorreu.
Mais a mais, repita-se, os lançamentos perpetrados fizeram se à vista dos
livros e documentos da autuada, sem qualquer impedimento ou
ocultamento Nada foi “escondido” nem “omitido” à Autoridade Fiscal que
pôde, sem embaraço ou dificuldade, examinar a escrituração e documentos
da recorrente.
Claro, há infrações (por isso os lançamentos de ofício), mas só isso, sem a
confirmação de dolo, a exasperação da multa não se sustenta
Situação igualmente semelhante se verifica no segundo paradigma (acórdão
2202-003.556), em cujo voto vencedor se diz:
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
15
A par do muito bem fundamentado voto da ilustre Relatora, Conselheira
Cecília Dutra Pillar, peço licença para divergir, pontualmente, no que toca à
aplicação da multa qualificada.
A lei 4.502/64, art. 72, conceituou fraude como “toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar
as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.” Já por dolo ou
conduta dolosa entende-se:
(...)
Observo que não é de todo absurdo a instituição pretender enquadrar-se
como imune/isenta. Trata-se de uma instituição de educação que, dentre
outras alegações, diz ter obtido certificado de imunidade junto ao
Município. Ao tratar do mérito da questão, a nobre relatora fala das
condições formais e materiais para fruição do benefício, reportando-se às
normas constitucionais e infraconstitucionais, seja a lei ordinária, seja a lei
complementar.
A discussão sobre a necessidade de lei complementar para regulamentar a
imunidade das instituições de ensino e outras, em relação às contribuições
previdenciárias, é notória e alcançou o STF.
Enfim, não discordo de que faltam requisitos necessários para que o
contribuinte possa ser considerado imune à tributação, nos termos do voto
da Relatora, mas divirjo que ao se enquadrar nessa condição, sendo
posteriormente constatado que não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS, emitido pelo CNAS, estejam
configurados o dolo e o evidente intuito de fraudar o Fisco.
Acreditou-se imune, mas não observou a lei. Para isso, já está sendo exigido
o tributo em procedimento de ofício, devendo ser acrescido da multa legal
de 75%. Não é cabível a qualificação, no caso. A multa de 150%, segundo
PAULO DE BARROS CARVALHO, “é a espécie de multa que tem por
conteúdo a agravação da penalidade...É aplicada quando a Administração
demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de Infração, a
existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou
simular situação perante o Fisco” (CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de
Direito Tributário, 21 ed. Saraiva, 2009, p 581)
O fato de ter sido a conduta verificada em todo o período fiscalizado
demonstra ainda que realmente acreditou-se imune. Estranho seria
enquadrar-se como imune em determinado mês e não fazer o mesmo em
outro período. A reiteração, no caso, corrobora seu entendimento, ainda
que equivocado por falta de preenchimento de requisito formal, não sendo
motivo para subsidiar a qualificação da conduta pretendida.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
16
Assim, VOTO para que seja reduzida a multa ao percentual de 75%, sobre as
infrações em que foi qualificada a 150%
Vê-se que as circunstâncias fáticas são bastante semelhantes: nos paradigmas,
cuidava-se, até mesmo, de suspensão de isenção de entidade “filantrópica” e de
exasperação da multa. No primeiro, mesmo a entidade sendo reconhecidamente
sabedora do entendimento da Administração a seu respeito, o colegiado, por
maioria, privilegiou o fato de que as informações não haviam sido escondidas nem
havia sido dificultado o trabalho fiscal, o que desqualificaria a infração. O mesmo
se deu no segundo, ainda que aí não se diga que já tivesse havido algum
procedimento anterior da Administração que assegurasse o conhecimento do
autuado acerca do seu entendimento.
A diferença, pois, apenas residiria no motivo apontado para a qualificação da
infração por parte da autoridade fiscal: aqui, a interpretação do art. 53 do Código
Civil; lá, a reiteração da conduta. Mas a divergência está no requisito para que se
possa qualificar a infração, exigindo ambos os paradigmas que se comprove ter
havido alguma atitude tendente a esconder da Administração os fatos. Nem lá,
nem aqui, isso ocorreu.
Com efeito, o quadro de associados do instituto foi informado pelo investigado e
todas as informações coletadas pela autoridade fiscal se encontravam
devidamente registradas pelo então fiscalizado, divergindo fisco e autuado
apenas quanto ao alcance da exigência posta no artigo 53 do Código Civil. Para o
autuado, não há impedimento de que eles integrem o mesmo grupo econômico
nem de que as “contribuições” sejam angariadas na forma em que aqui ocorre;
para a autoridade autuante, e as duas instâncias julgadoras, há.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
às matérias "Inexistência de Preclusão quando há impugnação da matéria pela
parte, ainda que a Turma julgadora a considere insuficiente para reforma do
entendimento fiscal" e “Redução da multa agravada 150% quando ausente
comprovação específica de dolo, sonegação, fraude ou simulação, havendo mera
divergência quanto a interpretação da legislação tributária”.
Em relação a responsabilidade solidária, matéria que afeta apenas a MICROSOFT
MOBILE TECNOLOGIA LTDA, restou consignado no Despacho em Agravo o seguinte:
Também com respeito à responsabilização, entendo comprovada a divergência.
É que, concorde-se ou não com isso, os paradigmas acolheram a tese de que a
hipótese prevista no art. 124, I do CTN exige que o responsabilizado esteja “no
mesmo pólo da relação obrigacional”, e, mais, que isso deve ser provado pela
autoridade autuante. Colhe-se já da ementa do primeiro deles (acórdão no 9303-
004.242) (destaques ora acrescidos):
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
17
SOLIDARIEDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Afastada a ocorrência de
simulação, única causa da atribuição de responsabilidade solidária, há de
ser excluída a sujeição passiva da licitante internacional. O interesse
comum a ensejar a responsabilização solidária, constante do artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, deve ser o interesse jurídico, estando
as partes no mesmo pólo da relação obrigacional, situação inocorrente no
presente caso.
E no voto se asseverou:
Afastada a simulação, não se sustenta a responsabilização solidária da
empresa licitante
(...) tendo em vista ter sido imputada pela Fiscalização unicamente em
razão da existência de simulação. Não é lícito aos julgadores
administrativos modificar os critérios jurídicos que nortearam a elaboração
do auto de infração, sob pena de violação ao art. 146 do CTN.
De outro lado, nos termos do art. 124, inciso I do CTN, são obrigadas
solidariamente “[...] as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal." Para que seja
imputada a responsabilidade solidária não é suficiente que haja apenas o
interesse econômico na atividade negocial, mas sim o interesse jurídico.
Nessa relação, para que as partes envolvidas tenham interesse jurídico
semelhante na operação, é preciso que estejam no mesmo pólo da relação
obrigacional ...
O trecho acima integra o voto da relatora, que não restou vencida quanto à
matéria.
Igualmente, na ementa do segundo (acórdão 9202-010.012):
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não
se configura com a presença de um simples interesse econômico do
responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta
para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o “fato gerador" do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de
atribuição de responsabilidade à terceiro.
Do voto, se colhe:
13 – No caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse
econômico, mas jurídico, para que haja a imputação de tal
responsabilidade, e no caso, não houve a devida demonstração por parte
da autoridade fiscal do interesse comum de tais empresas
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
18
(responsáveis solidárias) que apenas contêm, em muitos dos casos, mera
identidade entre os seus sócios.
14 – Da forma como lançada, entendo que houve mais uma imputação de
responsabilidade objetiva pelo simples fato de haver sócios em comum
entre as empresas, não havendo demonstração efetiva dos sujeitos
passivos solidários quanto a interesse comum.
15 – Não houve demonstração por exemplo de: divisão entre empregados
de uma e outra, confusão patrimonial, caixa único entre as empresas,
enfim, para que por consequência as obrigações tributárias pudessem ser
atribuídas a todos os integrantes, diretos e indiretos do grupo, contudo,
nada disso foi comprovado e por isso entendo pelo provimento do
recurso.
Embora aí não se diga o que consistiria no interesse jurídico, certo é que ele foi
também aqui reputado como imprescindível.
No caso deste processo, a responsabilização se fez por conta da participação nos
resultados da conduta tida como dolosa. Na acusação, com efeito, nenhuma
referência se faz à expressão “interesse jurídico” tido como indispensável pelos
paradigmas. E tampouco há menção a isso na decisão proferida por conta dos
embargos opostos.
Em verdade, apenas no despacho agravado se buscou encontrá-lo naquilo que
teria sido dito no acórdão de embargos, mas, mesmo aí, o que se definiu como
sendo o interesse jurídico não corresponde àquilo que os colegiados
paradigmáticos, ou ao menos o primeiro deles, exigiam (encontrar-se “no mesmo
pólo da relação obrigacional” que o devedor principal).
E essa é a questão que se quer ver apreciada pelo colegiado superior.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou Contrarrazões (fls. 3816 e ss),
postulando, em suma, pelo não conhecimento dos Recursos Especiais, tendo em vista que os
sujeitos passivos não se desincumbiram, com êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a
divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria. Caso não seja este
o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento aos citados recursos,
mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo, quanto às matérias objeto de recurso
pelos sujeitos passivos, por seus próprios fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
19
I – Do conhecimento do Recurso Especial:
Os Recursos Especiais de divergência interpostos pelas partes são tempestivos,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da
4a Câmara da 3a Seção. No entanto, em relação ao atendimento aos demais pressupostos de
admissibilidade estabelecidos no art. 118 do RICARF/2023, merece uma análise mais detida, uma
vez que as matérias em debate foram admitidas somente em sede de agravo, visto que no
Despacho Decisório de Admissibilidade concluiu-se pelo não conhecimento de ambos os recursos
em razão das situações fáticas verificadas no acórdão recorrido e nos paradigmas serem distintas.
Além do mais, em contrarrazões a Fazenda Pública pugna pelo não conhecimento
dos recursos. Em suas palavras “seja pela ausência de cotejo analítico, seja pela ausência de
demonstração de distinção de interpretação jurídica diante de fatos similares, seja pela efetiva
ausência de similitude fática, seja pela falta de prequestionamento da matéria, os recursos não
devem ter seguimento”.
Primeiramente, oportuno ressaltar que: “O Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à
demonstração de divergência jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos
outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso mesmo, essa
modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a
uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF”1.
A instrumentalização do Recurso Especial há de ser rigorosamente efetuada nos
termos em que a lei processual dispõe, sob pena de não ser admitido no juízo de prelibação.
Dentro os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do RICARF, destaca-se: (i) demonstração da
legislação interpretada divergentemente (§ 1o); (ii) demonstração do prequestionamento das
matérias (§ 5o); (iii) formação do instrumento recursal, mediante juntada do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigma, ou por qualquer das outras formas admitidas (§§ 6o, 9o, 10 e
11); e, (iv) demonstração analítica da divergência, com indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divergem de pontos específicos no acórdão recorrido (§ 8o). Essa exigência foi
mantida no RICARF atual (Portaria MF no 1634, de 21/12/2023, Anexo II, art.118).
É com base nesses pressupostos que se passa a analisar a admissibilidade dos
Recursos Especiais proposto pelas recorrentes.
1) Inexistência de Preclusão (matéria comum às recorrentes):
A primeira insurgência levantada pelas recorrentes é com relação a preclusão da
matéria relativa à inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/20022, apontando divergência em

1 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acessado em: 18/05/2024.

2 Lei no 10.406/2002
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
20
relação à intepretação do art. 17 do Decreto no 70.235/72, indicando como paradigma os
Acórdãos 9101-00.514 e CSRF/02-01.200.
No caso, consta do voto vencedor do acórdão recorrido “que a construção jurídica
da fiscalização tem duas colunas de sustentação (a) inexistência de associação e b) dilapidação
patrimonial, e que uma delas não foi atacada, de rigor a manutenção da autuação”, e após citar o
trecho da defesa sobre o tema posto no recurso, sustentou que: “Para que este Colegiado adquira
competência para debruçar-se sobre o tema, necessário mais do que meramente afirmar que ‘o
Instituto é uma associação de facto e de iure’”. No caso, a maioria do Colegiado, sendo vencida a
relatora, entendeu serem insuficientes os argumentos de defesa para estabelecer o contraditório,
“mantenho a autuação por ausência de impugnação específica da acusação fiscal”, daí a
preclusão.
Para melhor compreensão, segue os excertos do voto vencedor:
2. Nas quarenta primeiras páginas de seu arrazoado os Recorrentes repetem o
quanto descrito pela INDT em recurso contra suspensão de isenção tributária.
Após os Recorrentes tratam de rebater um a um os argumentos descritos pela
DRF Brasília para manter a decisão de suspensão da isenção, dedicando a cada um
dos argumentos da DRF um tópico específico; exemplos:
(...)
3. E assim se repete ao longo de toda a peça, salvo no que pertine ao argumento
contra a tese da inexistência de associação, em que os Recorrentes gastam três
parágrafos escamoteados no tópico Precedentes:
Quanto à Impugnante enquanto associação, e quanto aos seus associados,
novamente a r. decisão incorre em malícias que sequer constaram do
relatório da r. Fiscalização. A r. decisão sugere que o INDT não seria uma
associação de facto por uma série de razões que de modo algum conduzem
a esse devaneio.
As associadas antigas eram, sim, parte do mesmo “grupo”, e não há nada
na legislação civil ou fiscal que proíba isso. De modo até um tanto
espetaculoso a r. decisão reproduziu tela da Federal Trade Comission
americana (fls. 1.652), dando conta da aquisição da Nokia pela Microsoft. O
fez pirotecnicamente, como se esse dado não tivesse sido informado
espontaneamente pela própria Impugnante (resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 10).
O INDT desde sua constituição é uma associação voltada para as suas
finalidades declaradas e de resto muito bem-sucedidas (não se trata de ser
rentável), com importantes inovações alcançadas na área tecnológica.

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
21
O Instituto é uma associação de facto e de iure, assim constituída para
alcançar suas declaradas e perseguidas finalidades. A r. decisão incorre
novamente em invencionices, d.v., assim como fez ao afirmar que a
Impugnante não seria uma associação sem fins lucrativos por “não
disponibilizar serviços aos associados”. Não se trata disso, nem disso e nem
de lucrar, e nem de possuir associados que “nada tenham a ver um com o
outro”. Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei exige
e o que se cumpre fielmente é que a entidade promova e seja voltada
efetivamente para o desenvolvimento científico, e que se constitua na
forma da lei. E isso foi e vem sendo cumprido desde o início das atividades
da Impugnante.
4. Do acima temos que as defesas das Recorrentes (1 - as associadas antigas
eram, sim, parte do mesmo “grupo”, e não há nada na legislação civil ou fiscal que
proíba isso e 2 - Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei
exige e o que se cumpre fielmente é que a entidade promova e seja voltada
efetivamente para o desenvolvimento científico, e que se constitua na forma da
lei) neste ponto apresentam-se como demasiado genéricas, incapazes de elidir a
acusação fiscal. A fiscalização aponta o dispositivo violado (artigo 53 do Código
Civil) e o motivo pelo qual este foi violado (os associados não seriam, dessa forma,
pessoas diferentes, mesmo que formalmente sejam pessoas distintas). Para que
este Colegiado adquira competência para debruçar-se sobre o tema necessário
mais do que meramente afirmar que “o Instituto é uma associação de facto e de
iure”.
5. Não se quer com isso pautar um número de palavras capazes de infirmar uma
acusação ou ainda indicar um determinado formato para uma peça processual; o
que se exige para inaugurar o contraditório administrativo é impugnação
específica da acusação fiscal, ex vi art. 17 do Decreto 70.235/72, o que não
ocorreu in casu.
6. Ora, tendo em vista que a construção jurídica da fiscalização tem duas
colunas de sustentação (a) inexistência de associação e b) dilapidação
patrimonial) e que uma delas não foi atacada, de rigor a manutenção da
autuação.
7. Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no tema do lançamento de
ofício e consectários legais (salvo responsabilidade solidária) mantenho a
autuação por ausência de impugnação específica da acusação fiscal. (grifou-se)
Aliás o fato de ausência de contestação específica, foi inclusive evidenciado no
Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls.3367/3373. Oportuna a transcrição:
Da falta de impugnação específica quanto à inexistência da associação
Diz a Embargante que o voto vencedor do acórdão embargado, não obstante
tenha transcrito as razões de defesa sobre a tese fazendária da inexistência da
associação, entendeu que o tema não foi especificamente impugnado, fato que
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
22
constituiria uma contradição entre os fundamentos do decisum e a sua conclusão.
Vejamos, então, o que disse o relator:
3. E assim se repete ao longo de toda a peça, salvo no que pertine ao
argumento contra a tese da inexistência de associação, em que os
Recorrente gastam três parágrafos escamoteados no tópico Precedentes:
“Quanto à Impugnante enquanto associação, e quanto aos seus associados,
novamente a r. decisão incorre em malícias que sequer constaram do
relatório da r. Fiscalização. A r. decisão sugere que o INDT não seria uma
associação de facto por uma série de razões que de modo algum
conduzem a esse devaneio. As associadas antigas eram, sim, parte do
mesmo “grupo”, e não há nada na legislação civil ou fiscal que proíba isso.
De modo até um tanto espetaculoso a r. decisão reproduziu tela da Federal
Trade Comission americana (fls. 1.652), dando conta da aquisição da Nokia
pela Microsoft. O fez pirotecnicamente, como se esse dado não tivesse sido
informado espontaneamente pela própria Impugnante (resposta ao Termo
de Intimação Fiscal n° 10).
O INDT desde sua constituição é uma associação voltada para as suas
finalidades declaradas e de resto muito bem-sucedidas (não se trata de ser
rentável), com importantes inovações alcançadas na área tecnológica.
O Instituto é uma associação de facto e de iure, assim constituída para
alcançar suas declaradas e perseguidas finalidades. A r. decisão incorre
novamente em invencionices, d.v., assim como fez ao afirmar que a
Impugnante não seria uma associação sem fins lucrativos por “não
disponibilizar serviços aos associados”. Não se trata disso, nem disso e nem
de lucrar, e nem de possuir associados que “nada tenham a ver um com o
outro”. Onde a legislação demanda isso? Em lugar algum. O que a lei exige
e o que se cumpre fielmente é que a entidade promova e seja voltada
efetivamente para o desenvolvimento científico, e que se constitua na
forma da lei. E isso foi e vem sendo cumprido desde o início das atividades
da Impugnante.” (grifamos)
4. Do acima temos que as defesas das Recorrentes (1 - as associadas
antigas eram, sim, parte do mesmo “grupo”, e não há nada na legislação
civil ou fiscal que proíba isso e 2 - Onde a legislação demanda isso? Em lugar
algum. O que a lei exige e o que se cumpre fielmente é que a entidade
promova e seja voltada efetivamente para o desenvolvimento científico, e
que se constitua na forma da lei) neste ponto apresentam-se como
demasiado genéricas, incapazes de elidir a acusação fiscal. A fiscalização
aponta o dispositivo violado (artigo 53 do Código Civil) e o motivo pelo
qual este foi violado (os associados não seriam, dessa forma, pessoas
diferentes, mesmo que formalmente sejam pessoas distintas). Para que
este Colegiado adquira competência para debruçar se sobre o tema
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
23
necessário mais do que meramente afirmar que “o Instituto é uma
associação de facto e de iure”.
5. Não se quer com isso pautar um número de palavras capazes de infirmar
uma acusação ou ainda indicar um determinado formato para uma peça
processual; o que se exige para inaugurar o contraditório administrativo é
impugnação específica da acusação fiscal, ex vi art. 17 do Decreto
70.235/72, o que não ocorreu in casu.
6. Ora, tendo em vista que a construção jurídica da fiscalização tem duas
colunas de sustentação (a) inexistência de associação e b) dilapidação
patrimonial) e que uma delas não foi atacada, de rigor a manutenção da
autuação.
7. Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no tema do lançamento de
ofício e consectários legais (salvo responsabilidade solidária) mantenho a
autuação por ausência de impugnação específica da acusação fiscal. (g.n.)
Perceba-se que, malgrado tenha se dedicado ao tema, fê-lo, de fato,
genericamente, não enfrentando, como ressaltado pelo relator, o busílis da
questão por ele referida como um dos fundamentos da autuação: o de que os
associados não seriam pessoas jurídicas diferentes, mesmo que formalmente
sejam pessoas jurídicas distintas.
Esse fato é o que deveria ter sido, mas não foi enfrentado no recurso voluntário.
Nenhuma linha, porém, como se viu dos parágrafos transcritos pelo relator e dos
excertos por nós negritados, enfrentou a questão. Repitam-se aqui, para espancar
quaisquer dúvidas:
A r. decisão sugere que o INDT não seria uma associação de facto por uma
série de razões que de modo algum conduzem a esse devaneio. As
associadas antigas eram, sim, parte do mesmo “grupo”, e não há nada na
legislação civil ou fiscal que proíba isso.
(...)
O Instituto é uma associação de facto e de iure, assim constituída para
alcançar suas declaradas e perseguidas finalidades. A r. decisão incorre
novamente em invencionices, d.v., assim como fez ao afirmar que a
Impugnante não seria uma associação sem fins lucrativos por “não
disponibilizar serviços aos associados”.
Contradição nenhuma há. (grifos originais)
Em contrapartida, consta do recurso a seguinte informação:
1) sobre primeira matéria tratada no Especial (preclusão), tem-se que o v.
acórdão recorrido divergiu do entendimento consagrado no primeiro
paradigma ora apresentado (Acórdão no 9101-00.514 – Doc. 01), que em
situação similar afastou a alegação de preclusão, ao reconhecer que “a
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
24
preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n, 70,235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas
via recurso ordinário (voluntário)”; e também divergiu do segundo
paradigma sobre o tema (Acórdão no CSRF/02-01.200 – Doc. 02), que em
situação análoga concluiu que “Tratando-se de matéria devidamente
impugnada, não há que se falar em preclusão da matéria”;
Os paradigmas citados estão assim ementados (transcrevem-se, também,
parágrafos do relatório ou voto para melhor contextualizar as questões em análise)
Acórdão 9101-000.514
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DISSENSO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
Não se conhece de recurso especial na parte em que desatende aos pressupostos
de admissibilidade estabelecidos na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada
apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar apropria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via
recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em outros
termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo„ A contrário sensu, impugnada a exigência,
iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os
argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas
instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em
impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos de defesa",
mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração legislação tributária
caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo
moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Voto:
(...)
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte
tem a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de
defesa contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira
instância administrativa). Para a adequada compreensão da matéria sob exame,
vale relevar que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede
de recurso voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas
questões de mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que
seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
25
processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem
limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas as fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse
da própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o
art. 17 do Decreto n, 70,235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que
o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário).
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não
contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo.
A contrário sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em
referência não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração e legislação tributária caso esta não tenha sido
feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o
procedimento administrativo fiscal. (grifou-se)

Acórdão CSRF/02-01.200
NORMAS PROCESSUAIS — PRECLUSÃO — Caracterizado nos autos que o
contribuinte pleiteou indiretamente a aplicação de juros equivalentes à taxa SELIC
em sua peça exordial, incluindo-os no demonstrativo de cálculo do valor do
ressarcimento, não há que se considerar inovador o pedido na fase recursal. A
informalidade moderada é mais adequada ao autocontrole da legalidade pela
Administração Pública e mais aberta 'a busca da verdade real, que é a base de
todo o sistema. Recurso negado.
Relatório:
(...)
Pelo documento de fls.30/31, o Procurador-Representante da Fazenda Nacional
contesta o acórdão em epígrafe quanto ao entendimento firmado – por maioria
de votos – sobre o acréscimo de juros equivalente à taxa SELIC ao ressarcimento
dos créditos de IPI. A seu ver, em se tratando de matéria não questionada em
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
26
instâncias anteriores, não se poderia dela conhecer – ainda que substancialmente
correto o entendimento da maioria – tendo em vista os mecanismos da legislação
adjetiva, sob pena de se subverterem as regras que comandam os pleitos e
confrontam a jurisprudência pertinente à matéria processual.
Voto:
(...)
Em que pese o pedido de ressarcimento formulado pela contribuinte ter se
referido apenas genericamente a atualização monetária dos créditos, os valores
pleiteados por ela estavam plenamente demonstrados em planilha anexa a
petição. Acrescente-se o fato de as decisões monocráticas apreciaram o pleito de
atualização monetária e o negaram por falta de previsão legal. Portanto, sem
recorrer a um formalismo demasiado, entendo que houve o prequestionamento
na primeira instância acerca da aplicação da taxa de juros equivalente a SELIC.
Como evidenciado acima, no acórdão recorrido, a Turma entendeu que foram
insuficientes os argumentos de defesa postos no recurso para estabelecer o contraditório, tendo
em vista que a Fiscalização se baseou em duas premissas não contestadas pelas recorrentes, ou
seja, insuficientes os argumentos de defesa para estabelecer o contraditório, de forma que por
ausência de impugnação específica, foi mantida a autuação.
Ressalta-se que no presente caso, não houve argumento que não foi conhecido pelo
Colegiado, o que aconteceu foi ausência de contestação por parte das recorrentes, capaz de
infirmar uma acusação fiscal.
Por seu turno, no caso apreciado no Acórdão paradigma no 9101-00.514, o que se
discute é a possibilidade do contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, inovar em sua defesa
acrescendo novo fundamento que não havia sido declinado na impugnação, hipótese em que o
Colegiado a quo entendeu, pelo motivo que expôs, não haver preclusão administrativa. Dessa
feita, neste caso, resta evidente a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
primeiro paradigma.
Da mesma forma em relação ao Acórdão paradigma no CSRF/02-01.200, uma vez
que a situação fática nele tratada é semelhante à enfrentada no primeiro paradigma. Naquela
oportunidade, segundo a PFN, a contribuinte não teria questionado, perante a DRJ, a aplicação
dos juros Selic sobre os valores a serem ressarcidos, de sorte que não se poderia conhecer dessa
matéria. A Turma, todavia, entendeu que, embora genericamente mencionada no pedido de
ressarcimento, os valores pleiteados com a atualização monetária estavam demonstrados na
planilha a ele anexada, de modo que não haveria, nesse caso, preclusão.
Em síntese, as situações enfrentadas no recorrido e nos paradigmas são distintas
entre si por razões acima expostas a suscitar questão jurídicas igualmente diversas, motivo pelo
qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
27
2) Redução da multa agravada 150% quando ausente comprovação específica de
dolo, sonegação, fraude ou simulação (matéria comum às recorrentes):
No tocante à divergência apontada em relação a multa agravada aplicada no
patamar de 150%, cuja legislação interpretada divergente apontada é o artigo 44, inciso I c/c § 1o
da Lei no 9.430/96.
Nesse ponto, relata a Autoridade Fiscal (fl.2610), dentre outras constatações, que a
contribuinte agiu dolosamente ao informar ser uma associação sem fins lucrativos, mas não
atender aos critérios legais exigidos para o enquadramento nessa condição (único associado de
fato). Ainda, constatou-se que o patrimônio do INDT foi utilizado para subsidiar projetos de
terceiros, em especial ao próprio mantenedor; além de distribuir o seu patrimônio, através de
prestação de serviços subfaturados, ou seja, os valores repassados pelos tomadores do serviço em
diversos projetos foram inferiores aos custos incorridos para o seu desenvolvimento.
Concluiu a fiscalização, que foi criada uma estrutura não para desenvolvimento do
Instituto, mas para atendimento das necessidades do mantenedor, para que esse pudesse usufruir
de benefícios fiscais da Lei de Informática e obtenção de softwares e outros produtos com valores
abaixo do mercado, em flagrante desrespeito à legislação em vigor. Diante dos fatos narrados,
entendeu que houve sonegação, conforme descrito no inciso II, art. 71 da Lei no 4.502/643, como
consequência, foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150%, sobre o imposto calculado.
No julgamento do acórdão ora recorrido, a Turma a quo manteve a aplicação da
multa no patamar fixado pela Autoridade Fiscal, por entender que de fato a conduta dolosamente
perpetrada caracterizou sonegação, uma vez que além de informar ser uma associação sem fins
lucrativos, sem atender aos critérios legais exigidos para o enquadramento nessa condição (único
associado de fato), ainda distribuiu seu patrimônio, por intermédio de prestação de serviços
subfaturados.
Oportuna a transcrição do trecho do voto nesse sentido:
Da Multa
A recorrente contesta a aplicação da multa no patamar de 150%, agravada por ter
sido constatada a conduta dolosa. A multa foi aplicada pelo inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/96, c/c o inciso II do art. 71 da Lei no 4.502/64, que define a
"sonegação" como a "ação ou omissão dolosa" tendente a omitir à Autoridade
Fiscal as "condições pessoais do contribuinte” relevantes para fins fiscais. E aduz
que o STF já reputou confiscatória a multa tributária que exceda 100% do valor do
tributo.

3 Lei no 4.502/64
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente. (grifo original)
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
28
Quanto à majoração foi constatado e relatado pela autoridade fiscal (fl.2610), que
a conduta foi dolosa, ao informar ser uma associação sem fins lucrativos, mas não
atender aos critérios legais exigidos para o enquadramento nessa condição (único
associado de fato), além de distribuir o seu patrimônio, através de prestação de
serviços subfaturados.
Está devidamente caracterizada nos autos a prática da conduta previstas no art.
71 da Lei no 4.502/1964, qual seja: sonegação (toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária).
O acórdão recorrido entendeu que também, em tese, houve um conluio (ajuste
doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando a prática de
sonegação ou fraude), uma vez que a mantenedora tinha a governança do INDT e
o utilizou para sonegar tributos, deixo de analisar essa questão, em face da
ausência de enquadramento pela autoridade fiscal nesta conduta.
Pela constatação da prática dolosa o art. 44, II, § 1o, da Lei no 9.430/1996,
determina a aplicação de multa qualificada (150%) sobre os tributos lançados.
A respeito do posicionamento jurisprudencial do STF citado pela recorrente, e que
a multa tem caráter confiscatório, à administração tributária é vedada a postura
distinta da prevista em lei, em nome do princípio da legalidade estrita, o qual
impõe a administração que aja tão somente nos moldes do que fora previsto
anteriormente em lei, vide Súmula CARF no 02.
Das razões apresentadas em comum nos Recursos Especiais tem-se:
3) no tocante à segunda matéria (afastamento da multa agravada de 150%), o v. acórdão
recorrido divergiu do primeiro paradigma sobre o tema (Acórdão no 1402-002.463 –
Doc. 03), que em situação análoga (suspensão de isenção e/ou imunidade) afastou a
multa agravada ao reconhecer que a contribuinte tinha apresentado todos os
elementos (documentos, informações, esclarecimentos, etc.) solicitados pela
fiscalização, que inclusive utilizou estes mesmos elementos para a lavratura do Auto de
Infração, nada tendo sido omitido, alterado ou escondido, nem empregado qualquer
subterfúgio, ardil ou atitude equivalente e igualmente divergiu do segundo paradigma
sobre a questão (Acórdão no 2202-003.556 – Doc. 04), que na mesma situação (i.e.
suspensão de isenção e/ou imunidade) concluiu que a contribuinte se declara como
isenta (e/ou imune) por entender preencher todos os requisitos legais para tanto,
sendo a eventual apuração fiscal de não enquadramento punida com a multa regular
(75%) e não agravada (150%), por inexistência de dolo específico de sonegação ou
fraude. (grifos originais)
Em relação ao primeiro paradigma indicado pelas recorrentes (Acórdão 1402-
002.463), em suma, concluiu o Colegiado: “como aflora dos autos, os documentos estavam
expostos à auditagem do Fisco, como efetivamente ocorreu, não havendo nada “escondido”, por
meio de quaisquer subterfúgios, mas, somente, informação equivocada (proposital ou não,
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
29
impossível saber-se) de uma suposta isenção, ato que não tem o condão de permitir a aplicação
rigorosa da multa duplicada”.
Para melhor análise, transcreve-se a ementa, bem como trechos do voto nesse
sentido:
Acórdão no 1402-002.463
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE
OFÍCIO.
A Administração Pública pode e deve anular seus próprios atos, quando eivados
de vício de legalidade, podendo revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, dentro do prazo de cinco anos
contados da data em que foram praticados; em havendo erro na fundamentação
legal do ADE de suspensão de isenção, deve a Autoridade Administrativa rever de
ofício o seu ato, exercendo o seu poder de autotutela.
NULIDADES DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no ADE pelo fato de não ter sido julgado pela DRJ, haja vista sua
revogação anteriormente ao encaminhamento do processo a julgamento pela
instância a quo. Também não há cerceamento do direito de defesa quando a
Contribuinte for intimada de todos os atos praticados no decorrer do
procedimento fiscal. Igualmente, não se constata ausência de motivação ou
desvio de finalidade em Ato Declaratório realizado dentro da esfera de
competência da Autoridade Administrativa que o editou, eis que perfeitamente
delineados em todos os atos praticados no decorrer do processo.
IMUNIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA.
A edição de livros e periódicos corresponde a uma atividade de industrialização,
de natureza eminentemente econômica. Em sendo essa a atividade que
corresponde à finalidade essencial da Instituição, conforme seus próprios
Estatutos Sociais, não se admite que seja qualificada como entidade religiosa.
Assim, não tem direito ao gozo da imunidade prevista no art. 150, inc. VI, alínea
"b", da CF.
PROCESSO DE CONSULTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
VINCULAÇÃO.
Através da solução da consulta, o sujeito passivo tem um pronunciamento formal
da Administração Tributária acerca da aplicação da legislação tributária em
relação à fato determinado. É um instrumento que se destina à elucidação, por
parte do Órgão Fazendário, de entendimento quanto ao tratamento tributário a
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
30
ser dado a determinada situação concreta, relativa ao consulente. Seu resultado,
suas conclusões, vinculam não apenas os agentes públicos, mas também o
contribuinte consulente.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM OUTRAS
ATIVIDADES QUE NÃO SUA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS
OBJETIVOS SOCIAIS.
Além de exercer atividade econômica, o que por si só já a excluiria do rol das
entidades constantes do art. 15, da Lei no 9.532/97, beneficiárias da isenção do
IRPJ e da CSLL, a contribuinte não faz jus ao benefício tributário também por
descumprir os requisitos constantes do § 1o do artigo 12 da referida lei; in caso,
não poderia remunerar seus dirigentes, nem aplicar seus recursos em atividades
outras que não a manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL. OPÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL O LUCRO PRESUMIDO. LUCRO ARBITRADO. SOLUÇÃO EXTREMA.
Incabível a apuração pelo Lucro Presumido quando o faturamento, nos períodos
fiscalizados, excede ao limite de R$48 milhões anuais, estabelecido na Lei no
9.718/98 e suas alterações posteriores. Incabível também a adoção do Lucro
Arbitrado, haja vista ser modalidade de apuração extrema, a ser utilizada apenas
excepcionalmente, conforme o estabelecido nos arts. 529 e 530 do Regulamento
do Imposto de Renda RIR/ 99.
EXCLUSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS
NA
APURAÇÃO
DO
LUCRO REAL.
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. Mostra-se correta a glosa de exclusões motivada pela falta de
justificativa/comprovação por parte da Contribuinte, intimada a fazê-lo de forma
reiterada. Também mostra-se correta a glosa de despesas consideradas
desnecessárias, relativas ao repasse de 3% do faturamento da Entidade, pagas
para arcar com os custos de manutenção da Mesa Diretora e demais Órgãos de
sua proprietária/controladora; tal procedimento descumpre critério de
dedutibilidade de despesa para fins de apuração do lucro real, pois não se trata
de despesa necessária à consecução da atividade econômica de
industrialização/comercialização de livros e periódicos.
PIS, COFINS e CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS DO IRPJ.
Correta a exigência do PIS e da COFINS realizada a partir da consideração de que a
Contribuinte, além de não se enquadrar no rol das entidades elencadas pelo caput
do art. 15 da lei no 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal da isenção,
desenvolve atividade econômica de industrialização/comercialização com
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
31
finalidade lucrativa, descumprindo, também, a requisito constante do art. 15, §
3o, c/c o art. 12, § 2o, alínea “a”, todos da Lei no 9.532/97. Tratando-se de
tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ,
constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o
mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA QUALIFICADA.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo,
não sendo autorizado ao Fisco impô-la quando a verificação do ilícito emerge
de dados e elementos apurados dentro da contabilidade do sujeito passivo
apresentada de forma espontânea e sem nenhum embaraço.
Multa de ofício que se reduz de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
A imputação de responsabilidade solidária com fulcro nos artigos 124, I, e 135, III,
do CTN, exige a presença dos requisitos ali exigidos, o que não restou
comprovado nos autos. Exclusão do pólo passivo do responsável solidário eleito
pelo Fisco que se impõe.
Voto
(...)
Data vênia, não vejo como o simples fato de a recorrente se autodenominar
“isenta” perante o Fisco possa configurar hipótese de “ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, ou “impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Ao contrário, todas as informações de que o Fisco precisava para realizar o
procedimento que realizou (este e outros anteriores) estavam disponíveis, tanto
que permitiram a consecução dos lançamentos aqui apreciados.
O fato de a recorrente ser sabedora, “desde há muito tempo”, de que a
Administração Tributária Federal não a considerava isenta nem imune da
tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não é motivo, de per si, de ensejar a
duplicação da multa, como no caso ocorreu.
Mais a mais, repita-se, os lançamentos perpetrados fizeram-se à vista dos livros e
documentos da autuada, sem qualquer impedimento ou ocultamento Nada foi
“escondido” nem “omitido” à Autoridade Fiscal que pôde, sem embaraço ou
dificuldade, examinar a escrituração e documentos da recorrente.
Claro, há infrações (por isso os lançamentos de ofício), mas só isso, sem a
confirmação de dolo, a exasperação da multa não se sustenta.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
32
(...)
Em suma, como aflora dos autos, os documentos estavam expostos à auditagem
do Fisco, como efetivamente ocorreu, não havendo nada “escondido”, por meio
de quaisquer subterfúgios, mas, somente, informação equivocada (proposital
ou não, impossível saber-se) de uma suposta isenção, ato que não tem o
condão de permitir a aplicação rigorosa da multa duplicada.
Portanto, não vejo como prosperar a exasperação da penalidade, devendo a
multa de ofício de 150% ser reduzida para a multa de ofício normal de 75%.
(grifou-se)
Da mesma forma decidiu o Colegiado em relação ao segundo paradigma indicado
(Acórdão no 2202-003.556). Naquela oportunidade a Turma afastou a qualificação da multa, sob o
fundamento de que a falta de preenchimento de requisito formal para o enquadramento como
entidade possuidora de isenção das contribuições sociais/previdenciárias, por si só, não autoriza a
qualificação da conduta pretendida. Conforme depreende da ementa e do trecho do voto:
Acórdão no 2202-003.556
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal diz
respeito a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se
estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da
Constituição Federal está condicionado aos requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
A Instituição não reconhecida como isenta das contribuições
sociais/previdenciárias, deve contribuir para a seguridade social e para terceiras
entidades, da mesma forma que as empresas em geral.
GFIP. DOCUMENTO HÁBIL PARA A EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DECLARADO.
A GFIP se constitui em confissão de dívida com relação às contribuições nela
declaradas.
Na constituição do crédito tributário de contribuições não declaradas em GFIP
cujos fatos geradores foram informados pelo contribuinte, a Autoridade
lançadora pode utilizar as bases de cálculo declaradas, face sua presunção de
veracidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
33
ALEGAÇÕES DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
Diferentemente da multa de ofício de 75%, que é objetiva, a multa qualificada
de 150% necessita da aferição do aspecto subjetivo do infrator, consistente na
vontade livre e consciente, deliberada e premeditada de praticar a conduta da
sonegação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Voto Vencedor
(...)
A motivação para a qualificação da multa foi a seguinte, conforme relatado:
Considerando que no período de 01/2010 a 12/2012 houve o
auto-enquadramento indevido como entidade possuidora de isenção das
contribuições sociais/previdenciárias, quando a entidade não detém a
condição para usufruir o benefício da isenção; considerando que tal
procedimento teve como objetivo reduzir os valores daquelas contribuições,
que resultaram declaradas e recolhidas a menor; considerando que tais
condutas, realizadas de forma sistemática e continuada caracterizam dolo
do contribuinte e se configuram, em tese, crime de sonegação de
contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal
Brasileiro; e considerando que a conduta do contribuinte se identifica com a
de sonegação descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/1964; a Autoridade
lançadora aplicou a multa de ofício duplicada, conforme previsão do art.
44, inciso I e § 1o Lei no 9.430/1996.
Observo que não é de todo absurdo a instituição pretender enquadrar-se como
imune/isenta. Trata-se de uma instituição de educação que, dentre outras
alegações, diz ter obtido certificado de imunidade junto ao Município. Ao tratar
do mérito da questão, a nobre relatora fala das condições formais e materiais
para fruição do benefício, reportando-se às normas constitucionais e
infraconstitucionais, seja a lei ordinária, seja a lei complementar.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
34
A discussão sobre a necessidade de lei complementar para regulamentar a
imunidade das instituições de ensino e outras, em relação às contribuições
previdenciárias, é notória e alcançou o STF.
Enfim, não discordo de que faltam requisitos necessários para que o contribuinte
possa ser considerado imune à tributação, nos termos do voto da Relatora, mas
divirjo que ao se enquadrar nessa condição, sendo posteriormente constatado
que não possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, emitido pelo CNAS, estejam configurados o dolo e o evidente intuito de
fraudar o Fisco.
Acreditou-se imune, mas não observou a lei. Para isso, já está sendo exigido o
tributo em procedimento de ofício, devendo ser acrescido da multa legal de
75%. Não é cabível a qualificação, no caso. (grifou-se)
Pela analise acima, resta claro a ausência de divergência de interpretação, capaz de
ensejar o conhecimento do recurso nesse ponto, como bem evidenciado no Despacho agravado.
Vejamos:
Acerca da redução da multa qualificada, entendeu o acórdão recorrido que a
conduta dolosamente perpetrada caracterizou sonegação, além de ter sido
praticada em conluio.
Assevera-se que “os fundamentos do voto da eminente Conselheira Mara Cristina
Sifuentes para manutenção da multa agravada (i.e. ao informar ser uma
associação sem fins lucrativos, mas não atender aos critérios legais exigidos para
o enquadramento nessa condição (único associado de fato), além de distribuir o
seu patrimônio, através de prestação de serviços subfaturados.”) podem até estar
em consonância com o seu voto de mérito proferido (que restou vencido, como
visto), mas não com o voto do Ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, que considerou a matéria preclusa e não adentrou à sua análise”. Entende,
assim, que “houve a manutenção da multa agravada sem a devida comprovação
da ocorrência de dolo, sonegação, fraude ou conluio, com base em simples
divergência sobre a interpretação da legislação tributária federal, notadamente o
preenchimento ou não dos requisitos legais para a fruição da isenção de PIS e
Cofins, o que diverge dos paradigmas a serem oportunamente tratados”.
O dolo restou comprovado, segundo o acórdão recorrido, quando se informou
“ser uma associação sem fins lucrativos, mas não atender aos critérios legais
exigidos para o enquadramento nessa condição (único associado de fato), além
de distribuir o seu patrimônio, através de prestação de serviços subfaturados”.
Ora, a primeira observação que se impõe é que, no acórdão recorrido, o voto
vencedor proferido pelo Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ao
considerar a matéria em análise preclusa (a inexistência de associação), apenas
afastou a possibilidade de a Turma conhecê-la, mas não que tenha sido
considerada inexistente, vale dizer, que não tenha havido associação.
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
35
Já o Acórdão paradigma no 1402-002.463 tão só sustenta que a aplicação da
multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do dolo, a mesma
conclusão a que chegou o Acórdão paradigma no 2202-003.556, segundo o qual
“a multa qualificada de 150% necessita da aferição do aspecto subjetivo do
infrator, consistente na vontade livre e consciente, deliberada e premeditada de
praticar a conduta da sonegação”. Contudo, o acórdão recorrido não negou a
imprescindibilidade da conduta dolosa, senão que, no caso nele examinado,
entendeu que o dolo restou configurado.
Não há aqui divergência de interpretação.
Conforme exposto, nos acórdãos paradigmas, foi afastada a multa qualificada, tento
como fundamento a ausência de requisito formal para o enquadramento como entidade
possuidora de isenção das contribuições sociais, não tem o condão para cobrança da multa
imposta no patamar de 150%, e no caso posto em julgamento o dolo/simulação restaram
comprovados, na medida em que além de não atender aos critérios legais para o enquadramento
da condição de uma entidade sem fins lucrativos, distribuiu seu patrimônio através de prestação
de serviço subfaturado, ponto específico pelo qual não restou comprovada a divergência
jurisprudencial.
As recorrentes omitiram-se em procedê-la, como se o pressuposto de
admissibilidade constante do § 1o do art. 67 do RICARF/2015 (§ 1o do art. 118 – RICARF/2023)
simplesmente não existisse. Esta examinadora, por outro lado, não logrou extraí-la univocamente
do arrazoado recursal.
Ressalta-se, por oportuno, que nos casos como o presente, em se tratando de uma
análise exclusivamente casuística, para que houvesse divergência de entendimento apto a
embasar o conhecimento dos recursos nesse ponto, seria necessário que outra Turma/Câmara
analisando os mesmos fatos que ensejaram a multa qualificada nesses autos, decidissem de forma
diversa do presente processo.
Assim, em relação ao tema proposto, por ausência de divergência jurisprudencial,
este ponto não merece conhecimento.
3. Da responsabilidade solidária da Microsoft Mobile Tecnologia Ltda.:
A Recorrente MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. ainda contesta a sua
responsabilidade solidária sobre o crédito tributário lançado (art. 124, I, do CTN).
Nas palavras da recorrente:
4) relativamente à terceira matéria (afastamento da responsabilidade por interesse
comum) o acórdão recorrido é dissonante de ambos os paradigmas (Acórdão no 9303-
004.242 – Doc. 05) e (Acórdão no 9202-010.012 – Doc. 06), que concluíram não ser
suficiente a mera alegação de benefício econômico para a configuração do interesse
comum, havendo necessidade do interesse jurídico, caracterizado pela presença de
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
36
ambas as partes no mesmo pólo da relação obrigacional, partilhando do mesmo fato
gerador. (grifo original)
No primeiro paradigma invocado pela recorrente (Acórdão 9303-004.242), tratou-
se de responsabilidade aduaneira (descumprimento de Regime Drawback Suspensão). Naquela
oportunidade, o Colegiado entendeu que uma vez que a decisão de primeira instância afastou a
ocorrência de simulação, não se sustenta a responsabilização solidária, tendo em vista ter sido
imputada pela Fiscalização unicamente em razão da existência de simulação. Ainda, segundo
entendimento do Colegiado, para que seja imputada a responsabilidade solidária não é
suficiente que haja apenas o interesse econômico na atividade negocial, mas sim o interesse
jurídico.
Para melhor elucidar, segue transcrita a ementa e o trecho do voto nesse sentido:
Acórdão 9303-004.24
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/03/2005 a 01/06/2006
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Inexistente a comprovação efetiva da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é
incabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).
SOLIDARIEDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Afastada a ocorrência de simulação, única causa da atribuição de
responsabilidade solidária, há de ser excluída a sujeição passiva da licitante
internacional. O interesse comum a ensejar a responsabilização solidária,
constante do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, deve ser o
interesse jurídico, estando as partes no mesmo pólo da relação obrigacional,
situação inocorrente no presente caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 02/03/2005 a 01/06/2006
DIREITO CREDITÓRIO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência legal para inaugurar a apreciação de pedidos de
restituição/compensação. Cumpre à Secretaria da Receita Federal do Brasil
disciplinar e apreciar os pedidos de restituição/compensação. Para tanto há que
se verificar os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado, matéria que
foge do escopo do presente processo administrativo.
Consta do voto o seguinte excerto:
(...) a empresa Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, sucedida por
Arcelormittal do Brasil S.A., foi incluída no pólo passivo da autuação como
responsável solidária, atraindo a incidência do art. 124, inciso I do CTN, com base
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
37
na premissa da ocorrência de simulação na operação de licitação internacional
realizada.
Ocorre que a decisão de primeira instância afastou a existência de simulação na
presente operação, por considerar insuficientes os fatos e a documentação
comprobatória contidos no processo administrativo para demonstrar dolo ou
simulação, apesar de descaracterizarem o regime aduaneiro especial de drawback
suspensão pelas irregularidades nas operações de importação (decisão DRJ - fls.
2.764 - 2.765).
Afastada a simulação, não se sustenta a responsabilização solidária da empresa
licitante CST - Arcelormittal do Brasil S.A, tendo em vista ter sido imputada pela
Fiscalização unicamente em razão da existência de simulação. Não é lícito aos
julgadores administrativos modificar os critérios jurídicos que nortearam a
elaboração do auto de infração, sob pena de violação ao art. 146 do CTN.
De outro lado, nos termos do art. 124, inciso I do CTN, são obrigadas
solidariamente "[...] as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal." Para que seja imputada a
responsabilidade solidária não é suficiente que haja apenas o interesse
econômico na atividade negocial, mas sim o interesse jurídico.
Nessa relação, para que as partes envolvidas tenham interesse jurídico
semelhante na operação, é preciso que estejam no mesmo pólo da relação
obrigacional, situação diversa da existente nos presentes autos, pois a CST
(Arcelormittal) e Paul Wurth do Brasil S.A estão em lados opostos, sendo a
primeira licitante e a segunda fornecedora, caracterizando-se interesses
antagônicos na operação, afastando a responsabilidade solidária.
Já em relação ao segundo paradigma invocado (Acórdão 9202-010.012), restou
afastada a responsabilidade solidária, uma vez que “o relatório fiscal, não traz qualquer relato ou
comprovação de fato em que sentido tais empresas (responsáveis solidárias), contêm interesse
comum na situação que ocasionou o lançamento da contribuição à recorrente (sujeito passivo
principal), mas apenas a simples alegação de existência de um grupo econômico de fato”. E conclui
que “no caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse econômico, mas jurídico,
para que haja a imputação de tal responsabilidade, e no caso, não houve a devida demonstração
por parte da autoridade fiscal do interesse comum de tais empresas (responsáveis solidárias) que
apenas contêm, em muitos dos casos, mera identidade entre os seus sócios”. Vejamos:
Acórdão 9202-010.012
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
38
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com
a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática
do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar
efeitos nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente,
gerar efeitos na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao
tipo legal que, neste caso, determina a existência de interesse comum.
Consta do voto o seguinte excerto:
09 – Avaliando o relatório fiscal e os documentos juntados em que se funda o
lançamento em relação à responsabilidade solidária pelo art. 124, I do CTN
verifico, ao contrário da decisão recorrida, que não há provas da referida
responsabilidade sendo que a fiscalização reconhece que os documentos
comprobatórios da mesma se baseiam apenas nas fichas de cadastro da Receita
Federal do Brasil (e-fls. 47/75).
10 – O relato da autoridade fiscal, com a devida vênia, não traz nenhuma
possibilidade de se aventar na responsabilidade pelo interesse comum que
constitua fato gerador da obrigação principal, pois, ao que verifico, descreve
apenas as empresas em que as pessoas físicas sócias da contribuinte (sujeito
passivo principal) são sócias das responsáveis solidárias.
11 – O relatório fiscal, não traz qualquer relato ou comprovação de fato em que
sentido tais empresas (responsáveis solidárias), contêm interesse comum na
situação que ocasionou o lançamento da contribuição à recorrente (sujeito
passivo principal), mas apenas a simples alegação de existência de um grupo
econômico de fato.
12 – Caso a autuação tivesse por pressuposto o art. 124, II c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91, pode-se até pensar em tal assertiva por parte da autoridade fiscal,
contudo, a imputação fiscal é apenas com base no art. 124, I do CTN, sob a
alegação de grupo econômico de fato.
13 – No caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse
econômico, mas jurídico, para que haja a imputação de tal responsabilidade, e no
caso, não houve a devida demonstração por parte da autoridade fiscal do
interesse comum de tais empresas (responsáveis solidárias) que apenas contêm,
em muitos dos casos, mera identidade entre os seus sócios.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
39
14 – Da forma como lançada, entendo que houve mais uma imputação de
responsabilidade objetiva pelo simples fato de haver sócios em comum entre as
empresas, não havendo demonstração efetiva dos sujeitos passivos solidários
quanto a interesse comum.
15 – Não houve demonstração por exemplo de: divisão entre empregados de uma
e outra, confusão patrimonial, caixa único entre as empresas, enfim, para que por
consequência as obrigações tributárias pudessem ser atribuídas a todos os
integrantes, diretos e indiretos do grupo, contudo, nada disso foi comprovado e
por isso entendo pelo provimento do recurso.
Por outro lado, no acórdão recorrido, cujos fundamentos foram integrados ao corpo
do acórdão de embargos, que restou consignado o seguinte:
2.3.1. O fato gerador da obrigação principal é a exigência de PIS/COFINS por
suspensão da isenção descrita na Lei 9.532/97, uma vez que a INDT transferiu
patrimônio por meio de serviços subfaturados à Embargante (situação que
constituiu o FG); e aí dá as caras o interesse comum. Do que se extrai do voto da
Conselheira Mara, além de a Embargante beneficiar-se de serviços a preços
fantasiosos, obteve outras vantagens com a situação (tida. por maioria desta
Turma. como) ilícita, como a redução de tributos federais pelo repasse de valores
ao INDT e negociar os produtos recebidos da INDT a preços mais vantajosos, vez
que adquiridos com tributação favorecida, no caso do PIS, e isenção, no caso da
COFINS.
Consta do Despacho Decisório o seguinte acerto:
Perceba-se que, para além do interesse econômico, ocorreu também o jurídico,
uma vez que, ao menos como expressamente ressaltado pelo Relator do acórdão
de embargos, houve a participação da Recorrente na “situação que constitui o
FG”.
Isso é, obviamente, o interesse jurídico do qual resultou a aplicação do art. 124, I,
do CTN. O que não se fez no acórdão de embargos foi registrar a expressão
“interesse jurídico”, fato que, é óbvio, em nada afeta a atribuição da
responsabilidade solidária à Recorrente.
Os acórdãos paradigmas, por sua vez, não discrepam do entendimento adotado
no acórdão de embargos, mas com ele se alinham. É que apenas sustentam não
bastar o mero interesse econômico para manter a responsabilidade solidária,
sendo de igual modo necessário que esteja presente também o interesse jurídico,
tal como fundamentado no acórdão de embargos.
Tal como exposto no Despacho de Admissibilidade, na visão desta relatora, não há
como se conhecer do Recurso Especial interposto pela MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.,
por ausência de divergência e por serem, a rigor, arestos com entendimentos convergentes com o
proferido pelo Colegiado a quo no caso concreto.
III – Do dispositivo:
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.136 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10166.723858/2016-82
40
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelas recorrentes.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 3892
DF CARF MF
Original